Tribunal: TJSP
Processo: 2220938-27.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração buscando a revogação da prisão preventiva decretada, com imposição de medidas cautelares diversas da segregativa. Liberdade provisória concedida na origem. Alvará de soltura expedido e cumprido. Perda do objeto. Impetração prejudicada.